Tribunal: TJMT
Processo: 0014165-67.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014165-67.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO - CPF: 005.921.531-34 (APELANTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO - CPF: 903.159.796-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. ENDEREÇO INFORMADO NA CARTA DE INTIMAÇÃO INCOMPLETO E DIVERSO DO CONSTANTE DOS AUTOS. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Para efeito da extinção do processo por abandono da causa, a intimação deve ser realizada no endereço declinado no processo. Se a intimação não ocorrer por não ter a secretaria informado o número da residência do autor, constante dos autos, não se atinge o preceito contido no artigo 274, parágrafo único do CPC/15.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
Lazaro Sipriano de Cavalho
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação de execução nº 0014165-67.2017.8.11.0004 que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Inconformada a recorrente afirma que a sentença deve ser anulada, pois
a intimação pessoal da Apelante para se manifestar nos autos não obedeceu aos ditames legais, bem como ofendeu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer ao final o provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Lazaro Sipriano de Carvalho propôs ação de execução de título judicial em desfavor de Dalmo José Franco e Maria Tereza de Almeida Dias Franco.

A sentença de origem extinguiu a ação nos seguintes termos:

“[...]
Compulsando os autos, verifica-se que fora determinada a intimação da parte autora para impulsionar o feito, oportunidade em que sobreveio informação de que o endereço informado nos autos é insuficiente. Assim, mudou de endereço sem comunicar o Juízo, além de o feito se encontrar abandonado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo que com as devidas intimações.

Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem julgamento do mérito, o que faço com esteio no artigo 485, inciso III, c/c artigo 274
,
parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. [...]” (Id. 134193213)

Inconformada a recorrente afirma que a sentença deve ser anulada, pois
a intimação pessoal da Apelante para se manifestar nos autos não obedeceu aos ditames legais, bem como ofendeu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Verifico nos autos que ao ajuizar a ação de execução a parte Autora/Apelante informou como endereço: “Rua Couto Magalhães,
nº 705
, Centro, Barra do Garças

- MT” (Id. 134193208, pág. 6, destaquei).

Todavia, verifico no respectivo AR que a carta de intimação foi enviada para o seguinte endereço “Rua Couto Magalhães, esquina com Padre Cobalchini, Centro -78.600-00, Barra do Garças

-MT” (Id. 134493204), ou seja
, não houve especificação do número da residência do autor
.

O art. 274 parágrafo único do CPC disciplina que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Ocorre que, a intimação não ocorreu e o AR retorno com o motivo “End. Insuficiente” (Id. 134193204), e, não poderia ser diferente, pois conforme demonstrado não especificação do número da residência do autor, portanto,
a tentativa de intimação não ocorreu no endereço constante dos autos
, razão pela qual não há como considera-la válida, e, sendo assim a sentença deve ser cassada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO EQUIVOCADO – NULIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É inválido o ato de intimação efetivada em endereço diverso do informado pela parte
. (Ap 44388/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE 24/09/2013) (destaquei)

Sobre a questão já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO “A QUO” – DEFERIMENTO TÁCITO - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO EQUIVOCADO – NULIDADE DO ATO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

[...]

Para efeito da extinção do processo por abandono da causa, a intimação deve ser realizada no endereço declinado no processo. Se a intimação se der endereço diverso daquele informado, não se atinge ao preceito contido no artigo 274, parágrafo único do CPC/15.

(Ap 41162/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018) (Destaquei)

Destarte é nítida a ocorrência de erro do judiciário, na medida em que não promoveu a intimação no endereço fornecido pela parte autora, motivo pelo qual não há como considerar hígido o ato processual.

Esclareço recorrente que o argumento de que há falhas no sistema de intimações eletrônicas do PJe deve ser levado ao Juízo de primeira instância, pois não a questão não foi tratada na sentença.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

Deixo de fixar honorários advocatícios, pois houve a decretação de nulidade da sentença e a determinação do retorno dos autos a origem, o que afasta a fixação de honorários no primeiro grau e impede inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022